Tribunal: TJSP
Processo: 2033244-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO JUDICIAL E LIMITAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS SUFICIENTES PARA A COBERTURA DA DÍVIDA. PERITO DE CONFIANÇA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE MOTIVO A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, NOS TERMOS DO ART. 873 DO CPC/15. LAUDO QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DO JUÍZO. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO JUDICIAL E LIMITAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS SUFICIENTES PARA A COBERTURA DA DÍVIDA. PERITO DE CONFIANÇA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE MOTIVO A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, NOS TERMOS DO ART. 873 DO CPC/15. LAUDO QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DO JUÍZO. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA CONTA DO AGRAVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.